Tribunal: TJPA
Processo: 0801338-32.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801338-32.2021.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA, GERSON FAVACHO ALMEIDA, MARINETE ARQUINO PALHETA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual os autores pleiteavam a nomeação para o cargo de professor da rede municipal, sob alegação de cerceamento de defesa e de preterição em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de provas caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se candidatos aprovados fora do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação diante da alegação de contratação temporária e existência de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção probatória quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, desde que o faça de forma fundamentada, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em conjunto probatório suficiente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784.

O direito subjetivo à nomeação somente surge em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária, surgimento de vagas durante a validade do certame ou contratação irregular para cargos efetivos vagos, o que não restou comprovado.

A mera existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição ilegal, sendo necessária prova de que tais contratações visaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos dentro do prazo de validade do concurso.

A expiração do prazo de validade do certame e a não demonstração de convocação até a classificação dos candidatos afastam a pretensão de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento fundamentado de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa.

2. Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784 do STF.

3. A contratação temporária, desacompanhada de prova de preterição para cargos efetivos vagos, não gera direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, Tema 339; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, AC 0802546-18.2020.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.09.2025; TJPA, AC 0800304-59.2020.8.14.0014, j. 25.08.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801338-32.2021.8.14.0015

AGRAVANTES:
GERSON FAVACHO ALMEIDA, MARINETE ARQUINO PALHETA FERREIRA e RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 32240427)

interposto por
GERSON FAVACHO ALMEIDA, MARINETE ARQUINO PALHETA FERREIRA E RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31557329, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, na qual os autores pleiteavam a nomeação em cargo público de professor da rede municipal., tendo como agravado
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alegam os agravantes, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento indevido de provas essenciais, especialmente a juntada de documentos relativos à lotação de servidores e o depoimento de autoridades municipais, o que teria comprometido a adequada instrução do feito.

Defendem, ainda, que a revelia do Município reforça a necessidade de dilação probatória e que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o entendimento do STF no Tema 784, sem oportunizar a devida comprovação da alegada preterição.

Por fim, requerem os agravantes que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à nomeação.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35249289)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, na qual os autores pleiteavam a nomeação em cargo público de professor da rede municipal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31557329):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Trata-se de Apelação Cível interposta por GERSON FAVACHO ALMEIDA, MARINETE ARQUINO PALHETA FERREIRA e RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, cujo objeto é a nomeação e posse dos autores no cargo de professor da rede municipal, decorrente do Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2016.

I – Da alegação de cerceamento de defesa

Alegam os apelantes, em preliminar, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento tácito do pedido de produção de provas, especialmente no que tange à juntada de documentos e à oitiva do gestor municipal e da secretária de educação.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Observa-se que o pedido de produção de provas foi efetivamente analisado na sentença (ID 23684984), que expressamente consignou:

“Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal, vez que não há justificativa plausível para tal, não havendo motivação para estender o andamento processual.

Estando o feito regular e instruído com os documentos necessários à análise do litígio, julgo o feito antecipadamente nos termos do art. 355, I do CPC.”

Como se vê, o juízo de primeiro grau apreciou expressamente o pedido, indeferindo-o de forma motivada, com fundamento na desnecessidade de dilação probatória, o que é perfeitamente admissível à luz do art. 370 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

É pacífico o entendimento de que o magistrado, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir aquelas que considerar desnecessárias, protelatórias ou inúteis ao deslinde da controvérsia, desde que o faça mediante fundamentação, como ocorrido nos presentes autos.

Não há, portanto, qualquer nulidade na sentença. Ao contrário, respeitou-se o contraditório e a ampla defesa, nos limites da razoabilidade processual.

II – Do mérito recursal

No mérito, os apelantes sustentam que, embora tenham sido classificados fora do número de vagas previsto no edital (54ª, 55ª e 60ª posições), teriam direito subjetivo à nomeação, diante da suposta existência de cargos vagos e da contratação de servidores temporários para as mesmas funções.

Também essa tese não merece acolhimento.

É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do RE 837.311/PI, com repercussão geral (Tema 784), que:

“O candidato aprovado fora do número de vagas tem apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses em que: (i) houver preterição na ordem de classificação, (ii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior, e (iii) houver comprovação inequívoca da necessidade da contratação e preterição arbitrária e imotivada.”

Nos presentes autos, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses excepcionais que transformariam a expectativa de direito dos autores em direito subjetivo à nomeação.

Ao contrário, os autos revelam que:

O concurso ofertou 35 vagas para o cargo de professor de educação geral;

Os autores foram classificados na 54ª, 55ª e 60ª posições;

Mesmo com as desistências e exonerações apontadas, a chamada não ultrapassaria o 51º colocado;

O concurso já estava com prazo de validade expirado à época do ajuizamento da ação;

A existência de contratos temporários não implica, por si só, preterição ilegal, sobretudo sem a demonstração de que foram para cargos efetivos vagos dentro do prazo de validade do concurso.

A sentença bem pontuou que os autores confundem a contratação temporária legítima com preterição ilegal, o que não se verifica no caso concreto. A mera alegação de existência de professores contratados temporariamente não se mostra suficiente para configurar o direito invocado, especialmente quando não comprovado que tais contratações se deram para preenchimento de cargos efetivos vagos dentro da vigência do concurso.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.
(...)

Cinge-se a controvérsia devolvida a esta instância recursal à verificação da correção da decisão monocrática, no tocante à alegada nulidade por cerceamento de defesa e à inexistência de direito subjetivo à nomeação dos agravantes, aprovados fora do número de vagas.

Compulsando os autos, verifica-se que, argumentos dos agravantes não merecem prosperar. Explico.

No que concerne ao cerceamento de defesa, verifica-se que o juízo de origem apreciou expressamente o pedido de produção de provas, indeferindo-o de forma fundamentada, ao entender que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Com efeito, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de indeferir provas consideradas desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de maneira motivada, como ocorrido no caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação civil pública por dano ambiental, sendo arguido, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial, testemunhal, documental suplementar e inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o conjunto probatório já permite o julgamento da lide.

No caso, os autos continham elementos suficientes, como auto de infração, termo de embargo, imagens de satélite e CAR, sendo desnecessária dilação probatória diante da responsabilidade objetiva e propter rem discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de prova documental suficiente e controvérsia jurídica, indefere provas adicionais por considerá-las irrelevantes ao deslinde da causa.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05.09.2014; TJPA, AC 00010402320128140069, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 01.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22 a 27 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, assinado na data e hora registradas no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802546-18.2020.8.14.0005 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-22).(destaque nosso).

Assim, não se vislumbra qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte teve oportunidade de se manifestar e produzir as provas que entendia pertinentes, não sendo obrigatória a dilação probatória quando o julgador reputa suficientes os elementos já constantes dos autos.

No que concerne à classificação fora do número de vagas, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 837.311 - Tema 784, no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como a demonstração inequívoca de preterição. Tal orientação é igualmente adotada por esta Egrégia Corte de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado da 2ª Turma de Direito Público. Vejamos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por Flaviana Moreira Calado e Maria Auxiliadora Mendonça dos Santos contra sentença que não reconheceu a preterição em razão da contratação de temporários e denegou a segurança, indeferindo o pedido de nomeação em cargo para o qual foram aprovadas fora do número de vagas ofertadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação; (ii) se a contratação temporária de servidores configura preterição apta a ensejar a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF (Tema 784).
4. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo necessária a demonstração de existência de cargos efetivos vagos e a nomeação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação. 5. No caso concreto, as impetrantes foram classificadas além do número de vagas, não demonstraram a existência de preterição nem a vacância de cargos efetivos, tampouco a desistência de candidatos melhor classificados. 6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a discricionariedade da Administração na nomeação de candidatos fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. 2. A contratação temporária não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; STJ, AgInt no MS 22.090/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020; STJ, AgInt no RMS 61.968/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020; TJPA, Apelação Cível 0800205-91.2022.8.14.0023, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/02/2023. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800304-59.2020.8.14.0014 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-25) (destaque nosso).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no concurso público para o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2016), objetivando convocação para as etapas subsequentes e matrícula no curso, alegando preterição em razão da convocação de outros candidatos judicialmente. 2. Sentença de procedência que determinou a convocação dos autores para exames médicos, psicotécnico e físico, com posterior matrícula no curso, caso aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se candidatos classificados além do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à convocação e matrícula no curso, diante da alegada preterição decorrente da convocação judicial de terceiros em igual situação classificatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas em concurso público possuem apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
5. A existência de decisões judiciais que determinaram a convocação de outros candidatos não configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação, pois a Administração apenas deu cumprimento às ordens judiciais.
6. Não comprovada a preterição arbitrária e imotivada ou o surgimento de novas vagas de forma inequívoca durante a validade do certame, nos moldes exigidos pelo Tema 784 do STF (RE 837.311).
7. O edital é ato normativo que vincula a Administração e os candidatos, e não pode ser desconsiderado pela via judicial sem demonstração de violação a princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possuem apenas expectativa de direito, que não se convola em direito subjetivo à nomeação pela mera convocação judicial de outros candidatos em situação semelhante. 2. A convocação de candidatos por decisão judicial não caracteriza preterição nem afronta ao princípio da isonomia. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800341-15.2018.8.14.0125 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01). (destaque nosso).

No caso dos autos, restou consignado que os agravantes foram classificados nas posições 54ª, 55ª e 60ª, enquanto o certame previa número inferior de vagas, não havendo comprovação de que a convocação tenha alcançado suas classificações durante o prazo de validade do concurso.

Ademais, a alegação de existência de contratações temporárias, por si só, não é suficiente para caracterizar preterição ilegal, especialmente quando ausente prova de que tais contratações ocorreram para o preenchimento de cargos efetivos vagos dentro da vigência do certame.

Dessa forma, correta a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, porquanto ausentes elementos capazes de demonstrar a ocorrência das hipóteses excepcionais que ensejariam o direito à nomeação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
GERSON FAVACHO ALMEIDA, MARINETE ARQUINO PALHETA FERREIRA E RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31557329.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 18/05/2026